Tribunal: TJMT
Processo: 1002275-22.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002275-22.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIO CORREA DE MORAES - CPF: 160.178.891-68 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DO CONTRATO. CONSENTIMENTO INFORMADO. USO EFETIVO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados em ação declaratória ajuizada por consumidor
, para requalificar o contrato como empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado, e determinar a restituição simples dos valores descontados. A instituição financeira sustenta a validade da contratação, realizada por procedimento digital com biometria facial, e a efetiva utilização do cartão pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão se limita a
definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC
, bem como se houve o cumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação foi realizada mediante procedimento digital com autenticação por biometria facial, confirmação de dados e declaração
expressa do consumidor quanto à ciência da modalidade contratada, o que evidencia a manifestação de vontade livre, esclarecida e consciente.

O contrato apresentado possui indicação clara de tratar-se de cartão de crédito consignado com RMC, com destaque para suas características, afastando a alegação de erro ou de indução em erro por parte da instituição financeira.

A efetiva utilização do cartão pelo autor para realização de compras em estabelecimentos comerciais demonstra conhecimento da natureza do produto e descaracteriza vício de consentimento.

A jurisprudência consolidada do
TJMT
reconhece a validade do contrato de cartão de crédito consignado quando comprovado o uso do cartão e a regularidade da contratação, sendo incabível a conversão para empréstimo consignado tradicional na ausência de prova de defeito na formação do vínculo contratual.

Inexistindo falha no dever de informação ou prática abusiva, não se justifica a requalificação do contrato, nem a restituição dos valores pagos, tampouco a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) quando comprovada a manifestação de vontade livre e informada do consumidor.

A efetiva utilização do cartão para compras descaracteriza alegação de desconhecimento da modalidade contratada e afasta vício de consentimento.

A contratação digital com autenticação segura e confirmação expressa de ciência do produto contratado satisfaz o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo demonstração de falha na contratação ou prejuízo à esfera extrapatrimonial do consumidor,
é
incabível a conversão contratual e a restituição de valores descontados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 4º, 6º, III, IV e V, 39, V, 42, parágrafo único, 46 e 51, IV e §1º, III; CPC, art. 98, § 3º
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
,
ApCiv
1080693-08.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05.11.2025;
TJMT
,
ApCiv
1002079-64.2025.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29.10.2025;
TJMT
,
ApCiv
1012005-02.2024.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alex Nunes de Figueiredo
, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
ajuizada por JÚLIO CORRÊA DE MORAES, para converter a modalidade pactuada para empréstimo consignado comum, com taxa de juros previstas para essa modalidade, bem como determinar a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Irresignado, o banco apelante interpôs recurso de apelação
suscitando
,
inicialmente
,

a irregularidade da procuração apresentada pela parte autora, que se revela genérica.

Sustenta, no mérito,
a validade da contratação, realizada mediante procedimento digital com captação de biometria facial e depósito do valor solicitado em conta bancária do autor
.

Defende que houve
o cumprimento do dever de informação, considerando que o contrato traz expressa indicação de tratar-se de cartão de crédito consignado, com cláusulas claras sobre taxas, encargos e modalidade
.

Destaca, ainda,
a utilização efetiva do cartão pelo autor para realização de compras, o que afastaria alegação de vício de consentimento
, razão pela qual requer o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

A parte apelada apresentou as contrarrazões
, pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando os fundamentos da inicial e sustentando que o banco não prestou informações adequadas sobre as diferenças entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado tradicional, caracterizando vício de consentimento e prática abusiva.
Suscitou, ainda, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – DA ALEGADA IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O banco apelante suscita preliminar deirregularidadeprocessual, argumentando que o instrumento procuratório acostado aos autos seria genérico e desprovido dos poderes necessários à prática de determinados atos processuais, postulando a apresentação de nova procuração com delimitação específica dos poderes outorgados.

A preliminar, contudo, não merece prosperar. Compulsando os autos, verifica-se que a procuração atende integralmente aos requisitos estabelecidos no art. 105 do Código de Processo Civil e art. 661 do Código Civil.

O instrumento confere expressamente poderes gerais para o foro (cláusula
ad judicia
), habilitando o patrono constituído à prática de todos os atos processuais ordinários, reservando apenas aqueles que, por expressa disposição legal, demandam poderes especiais.

Com efeito, o art. 105 do CPC estabelece que "
a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular (...), habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica
".

No caso em análise, não se vislumbra a prática de qualquer ato que extrapole os limites do mandato conferido ou que demandasse poderes especiais não contemplados na procuração. O instrumento apresentado é hábil e suficiente para a regularidade da representação processual, conforme pacífica jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS - OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONDOMÍNIO - IRREGULARIDADES - INEXISTÊNCIA - NULIDADE - DESCABIMENTO. A procuração geral para o foro habilita o advogado a interpor recursos,
não sendo necessário, para tanto, a outorga de procuração com poderes específicos
. Ante a inexistência na assembleia-geral extraordinária das irregularidades apontadas, não se há de falar em sua nulidade.”
(TJ-MG - AC: 10000205308869002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 10/11/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022, grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. DESNECESSIDADE. 1.Com efeito, a procuração outorgada ao advogado com poderes gerais para o foro, mais os especiais a que alude o art. 105 do novel Código de Processo Civil, habilita o profissional para a prática de todos os atos processuais, inclusive proceder ao levantamento de quantias mediante alvará judicial. 2
.Ressalta-se que o artigo 105 do Código de Processo Civil não estabelece prazo de validade para oinstrumento de mandato, de modo que, uma vez outorgada, a procuração continua válida até que ocorra a sua efetiva revogação
.3.No caso em análise comprovada a representação processual da agravante com a procuração juntada aos autos e inexistindo qualquer notícia de que o instrumento de mandato tenha sido revogado, não se mostra necessária a juntada de procuração atualizada. Dado provimento ao agravo de instrumento.”
(TJ-RS - AI: 70081453623 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 27/11/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2019, grifo nosso)

Destarte, a pretensão do apelantese revelamanifestamente protelatória, desprovida de qualquer respaldo legal ou jurisprudencial, visando tão somente tumultuar o regular desenvolvimento do processo.

Ante o exposto,rejeitoa preliminardesuposta irregularidade na representação processual
(
procuração
)
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Arguiu a Apelada que o recurso interposto pela Apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...]

não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"(
TJMT
, 2ª Câmara Cível, apelação
nº 63258/2012, relatora

Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeitoa
preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alex Nunes de Figueiredo
, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
ajuizada por JÚLIO CORRÊA DE MORAES, para
converter a modalidade pactuada para empréstimo consignado comum,
com taxa de juros previstas para essa modalidade, bem como determinar a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Na origem, o autor ajuizou demanda questionando a validade de contratação denominada "cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)", alegando que não teve adequada compreensão da natureza do produto contratado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

Sustentou vício de consentimento, ausência de informações claras e onerosidade excessiva decorrente da sistemática de cobrança de juros elevados sobre saldo devedor que não se amortiza adequadamente mediante os descontos em folha de pagamento, limitados ao pagamento mínimo da fatura.
Por todo o exposto, requereu a
conversão da operação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado,
com aplicação da taxa média de mercado para esta modalidade, bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Na contestação, a instituição financeira pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que todos os termos da contratação estão claros e que
se desincumbiu do dever de prestar informações, não havendo que se falar em vício de consentimento.
Para corroborar as suas alegações, coligiu aos autos o contrato assinado pelo autor, recibo de depósito de crédito direto na conta bancária do autor e faturas que demonstram
a utilização
do cartão para compras.

Abaixo, transcreve-se excerto da sentença, nos pontos relevantes para o deslinde da controvérsia:

“
No mérito
, a controvérsia dos autos gira em torno da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), operação caracterizada pela vinculação de parte da margem consignável do consumidor ao pagamento mínimo da fatura de um cartão de crédito rotativo, independentemente da utilização do cartão ou do recebimento do plástico.

No caso concreto, a parte autora
JULIO
CORREA DE MORAES
firmou contrato de cartão consignado, alegando que não recebeu informações claras sobre a natureza da
contratação e acreditava estar aderindo a um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas, amortização do principal e prazo determinado. O banco réu, por sua vez, sustenta a legalidade formal do contrato.

Nos últimos anos, consolidou-se no mercado financeiro a prática de oferta de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), especialmente voltado a aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos. Trata-se de modalidade que combina o uso do crédito rotativo com desconto automático em folha, mediante autorização prévia do consumidor, que compromete um percentual de sua renda mensal — usualmente até 5% — com o pagamento mínimo da fatura do cartão. Apesar de revestido de legalidade formal, esse modelo tem suscitado controvérsia jurídica relevante por seu potencial lesivo, especialmente frente a consumidores vulneráveis e
hipervulneráveis
.

Sobre tal modalidade, cumpre destacar que se trata, formalmente, de um contrato de cartão de crédito atrelado à reserva de margem consignável (RMC). Essa reserva refere-se à parte da margem consignável legalmente autorizada (limitada a 5% do valor do benefício ou salário), destacada exclusivamente para o pagamento automático do valor mínimo da fatura do cartão. Assim, ainda que o cartão opere com crédito rotativo, o banco assegura a retenção mensal fixa da margem, independentemente de o consumidor ter ou não utilizado o cartão, recebido o plástico ou compreendido a operação. O valor descontado automaticamente (RMC) é destinado à quitação parcial da fatura, e o restante (caso haja utilização do crédito) é cobrado por boleto bancário ou lançado no rotativo, com incidência de juros compostos.

A preferência das instituições financeiras por essa modalidade decorre de vantagens econômicas evidentes, que precisam ser desveladas para fins de análise jurídica:

a)
Rentabilidade elevada:
A principal vantagem é a aplicação de juros mais altos que no consignado tradicional, com capitalização mensal. O crédito rotativo permite a geração de receita contínua sobre o saldo não quitado, tornando o contrato mais lucrativo ao longo do tempo.

b)
Inexistência de amortização efetiva:
Como apenas o valor mínimo é descontado automaticamente, o saldo principal tende a se perpetuar. Isso gera uma “dívida eterna” para o consumidor e uma receita recorrente para o banco, sem necessidade de nova contratação.

c)
Garantia de recebimento via margem consignável:
O risco de inadimplência é virtualmente inexistente. A instituição tem garantia de recebimento direto do INSS ou do órgão pagador, independentemente da utilização do cartão.

d)
Redução de custos operacionais e informacionais:
Frequentemente o cartão não é entregue ao consumidor, não são enviadas faturas mensais, e a contratação é feita de forma remota ou terceirizada. Isso reduz a estrutura de atendimento e fiscalização, ao custo da transparência e da legalidade contratual.

e)
Ausência de necessidade de renovação contratual:
Diferente do empréstimo parcelado, o cartão com RMC não precisa ser renovado. Enquanto o consumidor estiver vivo e recebendo benefício, a retenção da margem será feita de forma automática e contínua.

No entanto a prática vai em direção contrária ao preconizado pelo CDC, pois expõe o consumidor a diversos riscos jurídicos,
violando os seguintes princípios fundamentais
:

1)
Princípio da Informação (art. 6º, III, CDC):
O consumidor tem direito à informação clara, precisa e adequada sobre os produtos e serviços ofertados. A ausência de entrega do cartão, de faturas mensais, ou mesmo de esclarecimento sobre o funcionamento da modalidade, configura violação grave.

2)
Princípio da Boa-fé objetiva (art. 422, CC; art. 4º, III, CDC):
A conduta do fornecedor, ao ocultar a real natureza do contrato (cartão com crédito rotativo) sob a aparência de empréstimo, fere o dever de lealdade e transparência.

3)
Prática abusiva (art. 6º, IV; art. 39, V e 51, IV e §1º, CDC):
A formalização de contrato mais oneroso, com maior risco e sem informação clara, configura prática abusiva e cláusula excessivamente onerosa.

4)
Vício de consentimento (art. 46 e 54, §4º, CDC):
O consumidor assina contrato sem entender que está aderindo a um cartão de crédito. Trata-se de vício de consentimento por ausência de compreensão do objeto contratual.

5)
Proteção à
hipervulnerabilidade
(art. 4º, §1º, CDC; Estatuto do Idoso)
:Idosos e aposentados devem receber proteção reforçada. A jurisprudência do STJ reconhece sua condição de
hipervulnerabilidade
, exigindo maior zelo do fornecedor.

Na prática, a questão é muito simples:
se existem duas modalidades de crédito consignado, uma a natural, originário, de crédito consignado simples, e a outra a chamada cartão de crédito com RMC, e a primeira é infinitamente mais benéfica ao consumidor, se ele tivesse sido informado, por ocasião da contratação, de forma clara a transparente, quais os efeitos e consequências de ambas, por qual razão teria escolhido a que lhe é mais gravosa? A resposta é muito simples, em momento nenhum isso lhe foi informado
.

Com efeito, quando se verifica que o consumidor, se adequadamente informado, teria escolhido modalidade contratual
menos onerosa e mais transparente
— como é o caso do empréstimo consignado tradicional em comparação ao cartão de crédito consignado com RMC — surge a presunção de que houve vício de consentimento por ausência de informação e violação dos deveres anexos de boa-fé objetiva.

Na verdade, e o que se observa diariamente nesta Vara Especializada Bancária, é apenas prejuízo do consumidor vulnerável pois o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável transfere ao banco, de forma quase absoluta, o risco de inadimplência mediante o desconto automático do valor mínimo diretamente da folha de pagamento, mas
mantém, paradoxalmente, a remuneração típica do cartão de crédito rotativo, substancialmente mais elevada que a praticada no empréstimo consignado amortizável
.
A conjugação de garantia robusta e taxa elevada resulta em custo efetivo total desproporcional, produzindo claro desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor, vulnerável por definição nos termos do art. 4º, I, e art. 6º, IV, do Código de Defesa do Consumidor
.

A dinâmica de pagamento mínimo mascarada na rubrica “RMC” perpetua o saldo devedor, pois
o valor descontado em folha nunca extingue o principal, apenas cobre parte dos encargos, de modo que a dívida se renova a cada ciclo
. Na prática,
o consumidor acredita possuir um limite permanente e vê liberada, mês a mês, a mesma margem consignável, induzindo-o a novo uso do crédito e, por conseguinte, à capitalização sucessiva de juros
. Essa engenharia, embora formalmente lícita, revela
desvio funcional do instituto da consignação, concebido para amortização plena e gradual da obrigação, não para alimentá-la indefinidamente
.

O cenário agrava-se pela
assimetria informacional verificada na fase pré-contratual
, como já debatido exaustivamente nesta fundamentação. O contrato costuma ser apresentado por correspondentes bancários como
“empréstimo com taxa baixa”, omitindo-se que o desconto obrigatório atinge tão somente o piso da fatura, enquanto a taxa aplicada ao saldo remanescente alcança patamar superior ao consignado tradicional. A
ausência de informação clara, adequada e ostensiva viola o dever de transparência consagrado no art. 6º, III, do CDC
, ampliando a probabilidade de
adesão irrefletida pelo consumidor
, sobretudo aposentados e servidores públicos que já esgotaram os 35 % da margem consignável ordinária e veem na reserva de 5 % a única fonte imediata de liquidez.

Além disso, o contrato é ambíguo em sua denominação "Termo de Adesão”, “Empréstimo Pessoal e Cartão", induzindo o consumidor a acreditar que está contratando primordialmente um empréstimo pessoal; os campos referentes às taxas de juros do cartão de crédito geralmente estão em branco, o que impede o consumidor de conhecer antecipadamente o custo efetivo da operação; não há informação clara sobre o prazo para quitação do débito, elemento essencial em qualquer operação de crédito; o contrato não explica adequadamente o mecanismo da Reserva de Margem Consignável (RMC) e suas implicações para o endividamento do consumidor; não está claramente indicado que os descontos em folha correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, sem amortização significativa do principal.

Essas omissões não são meramente formais, mas comprometem substancialmente o consentimento informado do consumidor, violando frontalmente o disposto no art. 46 do CDC, que estabelece: "Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance."

No caso em análise, é evidente que
o instrumento contratual foi redigido de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
, especialmente quanto às diferenças fundamentais entre um empréstimo consignado tradicional e um cartão de crédito consignado com RMC.

O modus operandi verificado no caso concreto revela prática comercial abusiva por parte da instituição financeira. A operação é estruturada de forma a criar uma aparência de empréstimo consignado - modalidade de crédito amplamente conhecida e utilizada por servidores públicos - mas com a aplicação dos elevados juros característicos de cartões de crédito.

Essa prática se enquadra na vedação do art. 39, IV, do CDC, que proíbe ao fornecedor "prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços".

A parte requerida
BANCO PAN S.A.
, ao oferecer um produto financeiro complexo sem os devidos esclarecimentos, aproveitou-se da assimetria informacional (já mencionada acima) para impor ao consumidor condições substancialmente mais onerosas do que aquelas que seriam aplicáveis em um empréstimo consignado tradicional.

Ademais, a modalidade contratada cria uma situação de endividamento potencialmente perpétuo, pois os descontos mensais em folha não amortizam significativamente o saldo devedor, violando o princípio da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Sintetiza-se tudo o que foi dito, portanto, a
três fatores que tornam o produto caminho rápido ao superendividamento
: a) custo financeiro maior, em virtude de juros próprios do cartão de crédito; b) mecanismo de amortização pelo mínimo, que impede a quitação natural da dívida; e c) deficiência de informação que induz o consumidor a subestimar o impacto econômico de longo prazo. A propósito,
a Lei 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A e seguintes no CDC, enfatiza a
necessidade de prevenção ao superendividamento
, exigindo do
fornecedor avaliação responsável da capacidade de pagamento e comunicação eficiente dos riscos
, deveres aqui claramente mitigados
.

Diante desse quadro, evidencia-se que a
preferência do consumidor pelo cartão consignado não reflete escolha racional entre produtos equivalentes, mas sim resultado da lacuna informacional e da oferta agressiva de crédito
que se vale da reserva compulsória de margem. O banco, beneficiário direto do desenho operacional, maximiza receita em ambiente de risco residual praticamente nulo, enquanto o
consumidor assume prestação potencialmente perpétua, vulnerando seu mínimo existencial e contrariando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual
. Conclui-se, por consequência, que o instrumento em exame configura prática abusiva, apta a ensejar a revisão judicial das cláusulas pertinentes, conforme autoriza o art. 6º, V, e art. 51, IV, do CDC, bem como medidas assecuratórias voltadas à recomposição do equilíbrio econômico-jurídico e à prevenção do superendividamento.

Assim, repita-se pois fundamental para a compreensão da questão: se a parte autora
JULIO
CORREA DE MORAES
, tivesse sido adequadamente informada, obviamente teria escolhido modalidade contratual menos onerosa e mais transparente — como é o caso do empréstimo consignado tradicional, em comparação ao cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) — logo, escolhendo o cartão de crédito com RMC, impõe-se reconhecer a ocorrência de vício de consentimento decorrente da ausência de informações claras
(pois não lhe foi apresentada a outra modalidade)
e da violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva. Trata-se de cenário em que a vontade contratual não se formou de modo livre e esclarecido, sobretudo diante da reconhecida
hipervulnerabilidade
do público-alvo, composto, em sua maioria, por aposentados, pensionistas e servidores públicos com histórico de endividamento.

Nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, como visto acima, é direito básico do consumidor a obtenção de informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos. Quando o fornecedor não esclarece, de forma didática e transparente, que o contrato diz respeito a um cartão de crédito com crédito rotativo, e não a um mútuo com amortização programada, há flagrante afronta ao dever de informação.

E, mais do que isso, ainda que o cartão tenha sido efetivamente entregue ao consumidor, ou que existam registros de eventuais utilizações do limite de crédito, a infração aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual permanece configurada.
Isso porque
o cerne da ilegalidade não está apenas na ausência física do cartão ou na inexistência de uso do crédito, mas sim
na forma como a contratação se dá
:
sem esclarecimento quanto às consequências financeiras da adesão a um produto com juros mais elevados, amortização precária, capitalização mensal e potencial de perpetuação da dívida, em contraste com o consignado convencional, que possui parcelas definidas, amortização
do principal e maior previsibilidade
.

Portanto,
a mera entrega do cartão, ou o eventual uso do limite, não purgam o vício original da relação contratual, tampouco elidem a prática abusiva se o consumidor não foi previamente esclarecido sobre a real natureza da obrigação assumida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, tem consolidado esse entendimento:

[...]

Por isso, essa forma de contratação, voltada para consumidores
hipervulneráveis
e frequentemente já endividados, constitui grave desrespeito à função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e viola frontalmente os princípios da boa-fé, da lealdade, da confiança legítima e da proteção à dignidade do consumidor idoso, ou de outra classe vulnerável.

Portanto, a opção pela modalidade mais gravosa — que gera maiores ganhos para a instituição financeira e maiores encargos ao consumidor — sem uma justificativa racional ou econômica evidente, apenas se explica por ausência de informação ou por má-fé negocial.

Com certeza, repita-se, se o consumidor tivesse recebido informação clara sobre os dois produtos disponíveis e seus efeitos financeiros — sendo um deles com taxa de juros significativamente inferior, com amortização garantida e prazo certo (o consignado tradicional), e o outro com juros elevados, ausência de amortização real e potencial de endividamento infinito (o cartão com RMC) — a escolha racional seria, evidentemente, pela primeira modalidade. A opção pela mais onerosa apenas se explica por falha na informação ou por manipulação contratual, o que compromete a validade do consentimento e autoriza, judicialmente:

– a nulidade ou revisão da contratação com base no artigo 6º, V, do CDC;

– a requalificação jurídica do contrato, para que seja tratado como mútuo convencional sujeito às taxas médias de mercado (Banco Central);

– a restituição dos valores cobrados indevidamente, com repetição simples ou em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC);

– e a condenação por dano moral, in
re

ipsa
, diante da afetação à dignidade do consumidor, em especial quando idoso e reiteradamente exposto a práticas abusivas do mercado financeiro.

Evidente então que a ausência de escolha informada vicia a contratação e autoriza sua revisão ou anulação, sobretudo quando a alternativa supostamente “escolhida” é, objetivamente, mais gravosa, mais lucrativa para o banco e desprovida de justificativa econômica racional do ponto de vista do consumidor.

Todavia, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que, no caso concreto,
não se verifica ofensa a direitos da personalidade de tal gravidade que justifique a reparação moral
autônoma.
Isso porque a discussão travada gira em torno de desequilíbrio contratual e falta de informação adequada — hipóteses que, por si sós, não configuram dano extrapatrimonial presumido. Ausente prova de abalo concreto, humilhação, exposição vexatória ou violação direta à honra subjetiva ou objetiva da parte autora, incabível a condenação em danos morais.

O inadimplemento contratual ou a prática abusiva, ainda que juridicamente reprovável,
não gera automaticamente dano moral
, sendo indispensável a demonstração de repercussão concreta na esfera íntima do consumidor, o que não restou demonstrado no presente feito.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento nos artigos 6º, incisos III, IV e V; 39, V; 42, parágrafo único; 46; e 51, IV e §1º, III, todos do Código de Defesa do Consumidor, e nos artigos 421 e 422 do Código Civil, para:

1.
Determinar a revisão da contratação
, com fundamento no artigo 6º, V, do CDC, de modo a adequar o contrato às normas de proteção do consumidor, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC;

2.
Requalificar a relação contratualcomo contrato de mútuo bancário convencional
, com aplicação das taxas médias de mercado para
crédito consignado
, conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil, desde a contratação;

3.
Condenar
a parte ré
BANCO PAN S.A.
à restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês;

4.
Condenar
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o banco apelante interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese
,
a validade da contratação, realizada mediante procedimento digital com captação de biometria facial e depósito do valor solicitado em conta bancária do autor
.

Defende que houve
o cumprimento do dever de informação, considerando que o contrato traz expressa indicação de tratar-se de cartão de crédito consignado, com cláusulas claras sobre taxas, encargos e modalidade
.

Destaca, ainda,
a utilização efetiva do cartão pelo autor para realização de compras, o que afastaria alegação de vício de consentimento
,
razão pela qual requer o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 6º, inciso III, como direito básico do consumidor "
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
".

Complementarmente, o artigo 46 do mesmo diploma legal dispõe que "
os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
".

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem reconhecido, de forma praticamente uniforme, que a mera formalização contratual, ainda que
contendo
expressamente a denominação "
cartão de crédito consignado
", não é suficiente, por si só, para afastar o vício de consentimento quando se verifica que o consumidor vulnerável, especialmente idoso ou pessoa com baixa instrução, não compreendeu efetivamente as diferenças substanciais entre essa modalidade e o empréstimo consignado tradicional.

Ocorre que, no caso concreto,
embora reconheça plenamente o
louvável
posicionamento adotado pelo MM. Juiz de Direito no que concerne à onerosidade excessiva
dessa
modalidade contratual e ao potencial lesivo que representa para consumidores vulneráveis
, não há como
desconsiderar que o instrumento contratual apresentado nos autos contém elementos que, em tese, atendem aos requisitos formais do dever de informação
, especialmente considerando as circunstâncias que envolvem o presente caso
.

Em primeiro lugar, verifica-se que
o
contrato traz como título expresso "
Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN
" e, logo abaixo, "
Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito, Cartão de Crédito Consignado PAN e Cartão Benefício Consignado PAN
", não fazendo qualquer menção a tratar-se de empréstimo consignado.

Os documentos anexados demonstram que a modalidade contratada foi devidamente informada ao longo de todas as etapas da contratação digital, com múltiplos pontos de confirmação, incluindo declarações expressas da contratante sobre ciência quanto à natureza do produto e existência de alternativas menos onerosas.

Ademais, a contratação exigiu múltiplas ações voluntárias da parte autora, como o envio de documentos, confirmação de dados, aceite dos termos e envio de imagem facial, as quais pressupõem leitura, compreensão e anuência consciente. Ora,
o mínimo que se espera de qualquer consumidor, mesmo à luz do princípio da vulnerabilidade, é que leia os documentos que firma
, sobretudo quando se trata de operação financeira de impacto direto sobre seus rendimentos.

Portanto, ao contrário do que sustenta a apelante, não se verifica falha no dever de informação por parte da instituição financeira. O contrato foi apresentado de forma clara, com destaque às suas condições essenciais, e nenhuma prova foi trazida que infirmasse a validade do consentimento manifestado.

A meu ver, não é possível presumir, apenas com base nas características da modalidade contratada, que o consumidor foi induzido a erro ou que houve algum vício de consentimento. Isso porque há, sim, situações em que o próprio contratante escolhe, de forma consciente, contratar o cartão de crédito consignado, muitas vezes por já não possuir margem disponível para empréstimo consignado tradicional. Trata-se, portanto, de uma decisão que pode decorrer de conveniência pessoal ou limitação objetiva de crédito, e não de erro substancial ou falta de esclarecimento por parte da instituição financeira.

Tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a ocorrência de vício de consentimento, bem como havendo a apresentação dos documentos contratuais pela instituição financeira apelada, não se vislumbram razões para o provimento do recurso interposto.

Como mencionado anteriormente,ao longo de todo o instrumento contratual assinado pela parte apelante por meio de biometria facial é possível observar que está claro que se trata de modalidade de cartão de crédito consignado, não havendo qualquer elemento que pudesse dar indícios de se tratar empréstimo consignado comum.

Mais relevante ainda é a existência da declaração expressa consignada no item 12 do instrumento contratual
(ID
323203353
)
, na qual consta, de forma destacada:

Com isso, torna-se difícil crer que a parte autora não teria conhecimento ou instrução sobre o serviço contratado, tendo em vista que todosos elementos envolvendo o negócio jurídico objeto da lide demonstram que houve o cumprimento do dever de informação e nítido consentimento do consumidor.

Ademais, e este é um ponto que não pode ser negligenciado, os documentos acostados aos autos demonstram que o autor efetivamente utilizou o cartão de crédito para realização de diversas compras em estabelecimentos comerciais, o que
evidencia
não apenas o conhecimento da existência do cartão, mas sua utilização concreta para finalidade típica e exclusiva dessa modalidade, qual seja, a aquisição de bens e serviços mediante crédito rotativo.

Essa circunstância é particularmente relevante porque a possibilidade de utilização do cartão para compras constitui diferencial específico do cartão de crédito consignado em relação ao empréstimo consignado tradicional.

A
ssim,

o uso
concret
o
dessa funcionalidade pelo autor fragiliza substancialmente a alegação de que ele desconhecia estar contratando um cartão de crédito, pois se valeu de característica típica e exclusiva desse produto, incompatível com a modalidade de empréstimo consignado que alega ter pretendido contratar.

A respeito do tema, é a orientação desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC. CONSENTIMENTO
INFORMADO.
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. REGULARIDADE DO CONTRATO. RECURSO
PROVIDO.
[...]
1.
É válida a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, desde que demonstrado o consentimento livre e informado do consumidor. 2. A utilização reiterada do cartão descaracteriza alegação de desconhecimento da modalidade contratada e afasta a configuração de vício de consentimento.”

(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10806930820248110041, Relator.:
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO
DIGITAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. USO EFETIVO DO CARTÃO. DANO MORAL E RESTITUIÇÃO INDEVIDA
INEXISTENTES.
RECURSO
DESPROVIDO. [...]
É válida a contratação de cartão de crédito consignado firmada por meio eletrônico com autenticação por
hash
, IP e geolocalização, desde que acompanhada de documentação e uso efetivo do
serviço.
A alegação de desconhecimento da modalidade contratada não se sustenta quando demonstrado o uso consciente do cartão de crédito consignado pelo consumidor.
[...]”
(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10020796420258110037, Relator.:
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Data de Julgamento: 29/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)

“
DIREITO CIVIL E

DIREITO DO
CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO.
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. TEORIA DA BASE OBJETIVA INAPLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO
CONTRATUAL.
RECURSO PROVIDO.
[...]
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando precedida de assinatura eletrônica segura e utilização efetiva pelo
consumidor.
2. A mera alegação de desconhecimento do contrato não se sustenta diante da utilização continuada do produto, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório
.
”
(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10120050220248110006, Relator.:
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)

C
onclui-se
, portanto,
que
a instituição financeira infirmou de modo satisfatório as alegações da Autora
, evidenciando que houve a contratação decartão de créditoconsignado de maneira livre e consciente.

Com essas considerações, não havendo ilicitude na conduta da Ré, bem como tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da Autora, e diante de tudo mais que foi exposto, não
há falar, consequentemente, em nulidade ou conversão do contrato, suspensão dos descontos, restituição de valores ou em danos morais indenizáveis.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por BANCO PAN S.A., para
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
,
devendo a relação jurídica das partesretornarao
status quo ante
quanto ao contrato
impugnado na presente ação.

Por conseguinte, provido o recurso emodificada a sentença,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 1
5
%
sobre o valor da causa
, mantidaa suspensão da exigibilidadepor se tratar de pessoabeneficiária da justiça gratuita(art. 98, §3º,CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025